Tribunal: STF
Processo: HC 73152
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
"ABOLITIO CRIMINIS": INOCORRENCIA.
            I.  - Inocorrencia  da  "abolitio criminis",  dado  que o
dispositivo  de lei vigente  quando o agente  cometeu o crime não foi
derrogado pela lei nova. Ao contrario, teve sua pena agravada.
            II.  - Não  se  admite o  exame  de provas  nos estreitos
limites do "habeas corpus".
            III. - H.C. indeferido.